Tribunal: TJSP
Processo: 2257881-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2257881-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
F.DE C. PICCOLI COMERCIO DE PISOS E DECORAÇOES LTDA, são embargados
LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS e SEDIVALDO DE OLIVEIRA CLAUDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos rejeitaram os embargos de declaração, vencido o 2o Julgador que declara,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42666
EDEC. N°: 2257881-53.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Santo André (3a V. Cível)
EMBGTE.: F. de C. Piccoli Comércio de Pisos e Decorações Me (A-
Agvte.)
EMBGDOS.: Luciene Ferreira dos Santos e Sedivaldo de Oliveira
Claudino (R-Agvdos.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal
Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa
Embargos
rejeitados – Maioria de votos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
F. de C. Piccoli Comércio de Pisos e Decorações Me ao v. acórdão de fls.
18/25 dos autos digitais em apenso, que negou provimento ao agravo
de instrumento por ela manejado contra a r. decisão de fls. 73/74 dos
autos de origem que, em ação monitória (cheque no SA-000171-6, no
valor de R$454,00, datado de 15.06.2017 e cheque no SA-000172, no
valor de R$454,00, datado de 15.07.2017, em ambos sacado o Banco
Itaú Unibanco S.A.) intentada em face de Luciene Ferreira dos Santos e
Sedivaldo de Oliveira Claudino, ora embargados, dentre outras
providências, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à agravante
e determinou o recolhimento das custas pertinentes, sob pena de
indeferimento da exordial e extinção do feito.
Alega a embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
se omitiu em relação ao fato de que a agravante é insolvente, que tem
patrimônio negativo de R$156.838,68, restando inequívoca a penúria
financeira, (2) não existe o lucro de R$120.000,00 mencionado no
veredicto colegiado, (3) restaram comprovados, ainda, os “protestos de
2019, execuções de 2019 e conta negativa” (fls. 03), (4) o v. acórdão
embargado também “afirmou que teve um crédito em sua conta de
R$42.859,90, se omitindo sobre o fato de que 70% do crédito refere-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito feito pelo banco em renegociação de dívida, ou seja, empréstimo,
impedindo que a conta ficasse negativa” (fls. 03) e (5) “o documento de
fls. 24/25 não demonstrou saldo positivo de R$34.833,72 e sim saldo
negativo de R$156.838,68, que é justamente o total do passivo de
R$191.672,40 menos o ativo que é de R$ 34.833,72” (fls. 01/07).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (omissão) e prequestionados os artigos “98 e
seguintes do CPC e 5o, LXXIV, da Constituição Federal”.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 03 do v. acórdão
hostilizado (fls. 20/25 dos autos apensados), as quais bem arrimaram o
resultado pronunciado, conforme se observa da transcrição a seguir.
“De
feito,
a
Declaração
de
Informações
Socioeconômicas e Fiscais DEFIS (fls. 10/13 dos autos originários)
expõe que não houve ganho de capital no período abrangido de
01.01.2018 a 31.12.2018, porém informa que o total de entrada foi de
R$298.727,92 e o total de despesas foi de R$177.821,49, consignando
lucro calculado em R$120.906,43 não indicado no citado documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A fls. 14/23 apresentou extratos bancários onde
consta em 30.04.2019 crédito no valor de R$42.859,90 e em
15.05.2019 no valor de R$4.512,06. O balanço patrimonial a fls. 24/25
declarou o total de passivo positivo no valor de R$34.833,72, indicando
ainda sob a rubrica de 'adiantamento de clientes' R$127.263,66 e que
efetuou pagamento de consórcio de veículo no valor de R$7.581,31.
Não há cenário de pobreza” (fls. 22 dos autos
apensados).
Efetivamente, conquanto não se negue a existência
de diversas dívidas em nome da embargante, é fato que se ela não
apresentasse condições de recuperar sua vitalidade financeira, de certo
que já teria intentado pedido de recuperação judicial ou sua falência já
teria sido decretada, hipóteses inocorrentes na espécie.
Também impende assinalar que se a insurgente não
tivesse condições de saldar suas dívidas, de certo que ela não teria sido
contemplada
pelo
empréstimo
bancário
aludido
nos
presentes
aclaratórios, afinal de contas, é consabido que as instituições
financeiras calculam o risco das operações financeiras que pactuam.
No mais, ao contrário do que faz parecer a
insurgente, a gratuidade da justiça não é instrumento a ser utilizado
por empresários para acelerar o processo de recuperação da
estabilidade financeira de sua atividade negocial (que naturalmente
envolve risco), devendo ser empregada somente nas hipóteses em que
houver risco à subsistência da pessoa postulante, evitando-se o
perecimento ou encerramento do negócio empresarial, hipótese na qual
a recorrente não se insere.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
dilatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado
ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância de agravo
de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45826
Embargos de Declaração Cível no 2257881-53.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Santo André
Embargante: F.de C. Piccoli Comercio de Pisos e Decoraçoes Ltda
Embargdos: Luciene Ferreira dos Santos e Sedivaldo de Oliveira
Claudino
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, realmente verificando-se o
balanço, encerrado em 31/12/2018, (fls. 24-25 dos principais),
conclui-se o valor de R$ 156.838,68, constitui valor negativo:
existe a indicação de prejuízos acumulados de R$ 161.838.68,
que subtraído de R$ 5.000,00 (capital social), corresponde à R$
156.838,68. Ademais, a embargante contesta que o valor de R$
298.727,92, lançado no Defis (fls. 11-13 dos originais), seja
receita, mas sim mercadorias adquiridas, mas não pagas.
Em tal contexto, concedo a Justiça Gratuita,
recebendo os embargos em caráter infringente, dando provimento
ao agravo de instrumento.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13BD7518
8
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEBE02
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2257881-53.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.